Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-48.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000954-48.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: WALTER DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito Bancário. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Tema 52 do STJ (recursos repetitivos). Comissão de permanência. Vedação de cumulação com encargos moratórios. Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 52 dos recursos repetitivos, relativo à comissão de permanência em contratos bancários, mantendo a exclusão de sua cobrança quando cumulada com multa contratual e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há
uma questão em discussão
: definir se o acórdão recorrido diverge ou não da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 52 dos recursos repetitivos, de modo a afastar o óbice ao seguimento do Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas 294 e 472 e no Tema 52 dos recursos repetitivos, estabelece que a comissão de permanência é admitida apenas quando calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa contratual, e vedada sua cumulação com outros encargos moratórios.

4.

O acórdão recorrido exclui a cobrança da comissão de permanência porque a cláusula contratual prevê sua cumulação com multa contratual e juros moratórios, em consonância com o entendimento dominante do STJ.

5.

Inexiste distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema 52, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplica corretamente o art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível o Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

2.

A comissão de permanência não pode ser exigida quando cumulada com multa contratual e juros moratórios, em observância ao Tema 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CPC/2015, art. 931; CPC/2015, art. 937; RITJBA, art. 187, § 2º.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema52);

STJ, REsp nº 1.063.343/RS; Súmulas 294 e 472 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0000954-48.2011.8.05.0001
, em que é agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e em que é agravado
WALTER DIAS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência-Órgão Especial

Relator